Tribunal: TJMT
Processo: 1017200-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017200-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 011.030.741-05 (ADVOGADO), MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 011.030.741-05 (IMPETRANTE), COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA RIVADAVEA DA SILVA - CPF: 018.124.971-56 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - CPF: 895.679.351-49 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisões que fixaram e, posteriormente, prorrogaram a vigência de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, com fundamento em alegações de violência doméstica e/ou familiar contra a suposta vítima.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade e a adequação das medidas protetivas fixadas e mantidas na origem, especialmente em vista da alegação de que tais providências acautelatórias estariam constrangendo a liberdade individual do paciente.

III. Razões de decidir

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) destinam-se a proteger a integridade da vítima e, contra elas, em se tratando de providências de natureza penal, a impugnação deve observar a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal, não se admitindo, portanto, a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

4.

O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a revogação de medidas protetivas de urgência depende da análise aprofundada dos fatos, o que escapa, naturalmente, à via do
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária.

5.

Fixadas essas premissas, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a extraordinária concessão da ordem de ofício, considerando-se que as medidas foram fixadas e, posteriormente, tiveram sua vigência prorrogada mediante decisões devidamente fundamentadas e visando preservar a segurança da vítima, sem que se constate inadmissível restrição da liberdade individual do paciente a caracterizar o alardeado constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento:

“Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo da extraordinária concessão de ofício da ordem, acaso presente eventual flagrante ilegalidade, o que não se constata na hipótese concreta”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 581; Lei n. 11.340/2006, arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017200-49.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

Dr. MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

HUGO FALQUETO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, consistente em
prorrogar a vigência de medidas protetivas de urgência

em desfavor do beneficiário deste
writ
nos autos n. 1001221-88.2023.8.11.0009, nada obstante a suposta vítima não tenha comprovado o descumprimento das providências acautelatórias, tampouco a necessidade de extensão do prazo de vigência.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, em
15/06/2023
, nos autos originários, o d. juízo
a quo
deferiu medidas protetivas em desfavor de
HUGO
, com supedâneo em declarações prestadas pela suposta vítima,
Daniela Rivadavea da Silva.
Decorrido o prazo de 06 (seis) meses,
Daniela
então registrou o Boletim de Ocorrência n. 2023.1429038, alegando que o paciente teria descumprido as providências acautelatórias, vindo a ser, em
09/08/2024
, intimada para apresentar provas que justificassem a manutenção das restrições. Não obstante, antes mesmo que tais provas fossem juntadas, em
28/08/2024
as medidas protetivas foram prorrogadas por
mais 06 (seis) meses
, o que novamente se deu em
24/02/2025
.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que a vigência das medidas protetivas vem sendo
prorrogada à míngua de fundamentação adequada
, porquanto não demonstrado qualquer
risco
ofertado pelo paciente à suposta vítima, que deixou de comprovar nos autos a
imprescindibilidade
da renovação das providências, que, na intelecção do subscritor do
writ
, não podem
vigorar eternamente
, independentemente do preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que sejam
revogadas
as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente nos autos n. 1001221-88.2023.8.11.0009. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 289490880 e ss..

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 289668390),
foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 290952856.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 292767866).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
—
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos,
estou convencido de que o remédio de
habeas corpus
não se presta a veicular a pretensão formulada pelo d. impetrante, razão pela qual suscito,
de ofício
, a preliminar de
inadequação da via eleita
, a tornar de rigor a
extinção do
writ
sem exame do mérito.

Isso porque, em consulta aos autos originários, constatei que o d. juízo
a quo
,
em
15 de junho de 2023
,

acolheu o requerimento formulado por
Daniela Rivadavea da Silva
e deferiu
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente
HUGO FALQUETO DE ALMEIDA
.

Colhe-se do referido
decisum
que a autoridade acoimada de coatora, na oportunidade, constatou a presença de
indícios suficientes
de que
Daniela
estaria sendo vítima de
violência física e psicológica
por parte do paciente, razão pela qual deferiu, em desfavor do beneficiário desta ordem, as seguintes medidas protetivas,
in verbis
:

“[...] Diante do exposto, restando necessário resguardar a sua integridade física e psíquica, com fundamento no art. 22 da Lei 11.340/06,
DEFIRO
o pedido formulado na exordial para
DETERMINAR:

a)
Que o requerido não se aproxime da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros
;

b)
Que o requerido não mantenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação
;

c)
Que o requerido não frequente a residência da ofendida
.

d)

A restituição de bens indevidamente subtraídos ou em posse do agressor de propriedade da ofendida
, desde que, devidamente/documentalmente comprovado”.

(Decisão de ID
120652343 – autos n. 1001221-88.2023.8.11.0009
). — Destaquei.

Realizada a
intimação
do paciente em
19/06/2023
, sobreveio, em
07/08/2024
, notícia de descumprimento das providências acautelatórias, por meio do Ofício n. 3608/2023 da Polícia Civil do Paraná, acompanhado do correspondente Boletim de Ocorrência, no qual se noticiou que, conforme
Daniela
, o paciente
HUGO
teria descumprido as medidas protetivas ao lhe enviar mensagens via WhatsApp na data de
15/12/2023
.

Instada a se manifestar acerca da manutenção das providências protetivas, em
15/08/2024

Daniela
manifestou interesse, enquanto
HUGO
, por meio de sua i. defesa, requereu o arquivamento do feito.

Em sequência, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
determinou a
prorrogação do prazo de vigência das medidas
. Posteriormente, aportaram aos autos
prints
referentes ao descumprimento noticiado por
Daniela
, em face dos quais o i. Ministério Público
deixou de pugnar por medidas severas
, mas requereu a remessa dos autos à d. autoridade policial para
apuração de eventual delito
. Mais recentemente, em
24/02/2025
, o d. juízo
a quo
novamente
revisou e manteve
as medidas protetivas.

Nesse cenário, perante esta eg. Corte de Justiça, o d. impetrante agora apresenta irresignação calcada na arguição de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que as medidas protetivas teriam sido deferidas e prorrogadas em desfavor de
HUGO à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente em
declarações unilaterais prestadas pela vítima
, que não teria se desincumbido do ônus de prová-las, em cenário de alardeada
prescindibilidade das providências
, as quais não poderiam, por fim,
vigorar por prazo indeterminado
.

A despeito da irresignação, deve-se observar que se cuida de
medidas protetivas consistentes em
não se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas
, bem como de com eles
não manter contato, por qualquer meio
; sendo-lhe vedado, de igual forma,
frequentar-lhes a residência
, tudo com vistas a preservar a integridade física e psicológica de
Daniela
.

E, sem maiores esforços, vê-se que tais medidas estão previstas no
art. 22, III, da Lei n. 11.340/06
, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça firmado seu posicionamento no sentido de que
“[...] as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). — Destaquei.

Reconhece-se, portanto,
por um lado
, que tais medidas, apesar de incomparáveis a providências acautelatórias mais severas, como a
prisão preventiva
, com efeito
restringem o direito de ir e vir do agressor
; o que, em um primeiro momento, poderia tornar admissível o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela impetrante.

Por outro lado
, deve-se reconhecer que, diante de
medidas protetivas de natureza penal
, deve ser observada a
sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal
, à luz das regras da
taxatividade
e
adequação
.

Dessa forma, contra a decisão aqui objurgada, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
ou mesmo de uma
apelação criminal
; isso se acaso se entendesse pela configuração de
decisão interlocutória mista
, nos termos do art. 581 do CPP; ou de uma
decisão definitiva
e não prevista do rol do art. 593, II do CPP.

Não tendo, todavia, tais recursos sido manejados pelo ora paciente — que tampouco apresentou, posteriormente ao pedido de arquivamento formulado em
21/08/2024
, qualquer requerimento em face das decisões de prorrogação proferidas pelo d. juízo singular em
28/08/2024
e
24/02/2025 —
estou convencido da
impossibilidade
de se admitir a impetração do
writ
como
indevido sucedâneo recursal.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Dito isso, e exclusivamente à vista da envergadura constitucional do remédio heroico, consigno
não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a excepcional concessão da ordem de ofício.

A análise da decisão fustigada revela que se trata de
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, em atendimento a
requerimento de medidas protetivas
formulado a tempo e modo pela ofendida, ensejo em que destaco, a despeito da insurgência do d. impetrante, que o art. 19, §5o, da Lei n. 11.340/06 é cristalino ao prever que “
as medidas protetivas de urgência serão concedidas
em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas
”, vigorando ainda, nos termos do §6o do mesmo artigo, “
enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Vê-se, portanto, que se cuida de
medidas protetivas

autônomas
, para cujo deferimento é suficiente, nos termos da lei, o
depoimento da ofendida
, inclusive “
independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência
” (art. 19, §5o);
não se podendo falar
, ademais,
em suposta

imprescindibilidade de prazo predeterminado para sua duração
.

Afinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
[...]
a diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus
” (REsp n. 2.066.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024).

Com efeito, no
Tema Repetitivo n. 1.249
, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento conforme o qual “
a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
”, tratando-se de providências que “
[...]
não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
”; o que, à toda evidência,
não ocorre na hipótese
, uma vez que, ao
registrar o boletim de ocorrência
,
manifestar-se pela prorrogação das providências
, e
juntar aos autos
os
prints
supostamente referentes ao descumprimento das medidas,
Daniela
incontestavelmente demonstrou a
persistência da situação de risco
que inicialmente ensejou a imposição das providências.

E, fixadas essas premissas, a Corte Superior igualmente entende que “
[...]
as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas indefinidamente, enquanto perdurar o risco à vítima, sendo inviável sua revogação sem análise aprofundada dos fatos, o que escapa à via do habeas corpus
, conforme o Tema 1249, julgado pela 3a Seção
” (RHC n. 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Em sentido correlato, cediço que é
inadmissível
, em sede de
habeas corpus
, discussão aprofundada acerca da
veracidade
das declarações prestadas por
Daniela
, especialmente por meio de
writ
manejado em substituição ao recurso adequado, afinal, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), conclusão que se reforça à vista do que dispõe o
art. 19, § 5o, da Lei n. 11.340/06.

Por derradeiro, a análise dos autos revela que as providências acautelatórias não impõem
inadmissível constrangimento
à liberdade de locomoção do paciente; pelo que entendo que a proteção à requerente e a restrição de liberdade do paciente se deram de maneira
ponderada
e
proporcional
, sem que se possa falar em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Cuida-se, portanto, ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, de medidas protetivas fixadas e de vigência prorrogada por meio de
decisões adequadamente fundamentadas
, proferidas em conformidade com o regramento normativo da matéria e destinada a tutelar a integridade física e psicológica da ofendida, pelo que,
face à ausência de
manifesta ilegalidade
capaz de subsidiar a
extraordinária
concessão de ofício da ordem
, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrado em prol de
HUGO FALQUETO DE ALMEIDA
, por
inadequação da via eleita,
sem encontrar razões aptas a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025